Tribunal: CARF
Processo: 10494.000296/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.000296/2008-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.719 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 15/12/2003 a 08/09/2006
DRAWBACK ISENÇÃO. EXPORTAÇÃO SEM INFORMAÇÃO DO ATO
CONCESSÓRIO DO BENEFÍCIO. RETIFICAÇÃO A POSTERIORI.
IMPOSSIBILIDADE.
A impossibilidade de retificação a posteriori é uma característica inerente à
natureza do drawback. Caso, na exportação, não seja claramente informado
tratar-se de operação objeto de Drawback, o volume será exportado sem a
possibilidade de conferência imediata e in loco do cumprimento das regras de
Drawback, impedindo a efetiva verificação do cumprimento das condições
para fruição do benefício, em face de os bens exportados estarem fora do
território nacional.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Para conhecimento do recurso especial, é necessária a comprovação da
divergência jurisprudencial pela recorrente. A divergência se caracteriza
quando, em situações comparáveis, tenha sido trazido aos autos acórdão
paradigma em que a legislação tenha sido aplicada de forma diversa daquela do
acórdão recorrido.
Hipótese em que o recorrido trata de retificação de dados relativos à operação
de exportação de produtos sujeitos ao benefício do Drawback isenção,
enquanto o paradigma trata de retificação de dados relativos à operação de
importação de insumos sujeitos ao benefício do Drawback isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama
(relatora), Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama (relatora) e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000296/2008-73
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão 3402-004.872, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 15/12/2003 a 08/09/2006
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO. APÓS
AVERBAÇÃO DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE. CIRCULAR SECEX no
39/2007. PORTARIA SECEX No 33/2007.
Não havendo, à época das exportações sob análise, restrição legal ou
infralegal à retificação do Registro de Exportação (RE) para fins de
enquadramento no regime de drawback suspensão, não pode a fiscalização
desconsiderar para fins de adimplemento do regime os Registros de
Exportação com suas correspondentes alterações.
No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação
do RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até
a publicação Portaria Secex no 33/2007, que alterou a Portaria Secex no
35/2006. Ademais, a Circular Secex no 39/2007, depois revogada pela Portaria
Secex no 33/2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de outubro de 2007, das
solicitações de alteração de RE efetivados e averbados com vistas à
comprovação do regime de drawback suspensão.”
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A concessão do regime de drawback, mediante a expedição do ato
concessório, é feita com base em pedido e informações prestadas pela
interessada à Secex;
 A condição básica para a obtenção do benefício é que o importador se
comprometa a atingir as metas de exportação negociadas, utilizando-se
dos insumos importados sob o regime aduaneiro drawback;
 Se, no entanto, o importador descumpre o acordado, desrespeitando
quaisquer condições previstas na legislação, perde o benefício previsto
no ato concessório, devendo-se sujeitar ao regime de importação
comum;
 A vinculação do registro de exportação após o desembaraço carece de
elemento essencial, qual seja: fazer a verificação física da mercadoria
para atestar que ela incorpora os insumos importados com amparo no
ato concessório, ou em outras palavras, confirmar a ocorrência da
vinculação física.

Em despacho às fls. 524 a 526, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

O sujeito passivo opôs Embargos de Declaração na parte que não logrou êxito,
alegando que cumpriu o compromisso assumido nos atos concessórios e requerendo, assim,
acolhimento dos embargos para determinar o cancelamento integral do auto de infração lavrado
em face da ora embargante.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:

No presente caso, não se está a discutir se a ora Recorrida industrializou
e exportou as mercadorias importadas, mas, sim e tão somente, a
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

possibilidade de retificação, após a averbação, dos Registros de
Exportação que comprovam a referida exportação;

O ato concessório do Drawback suspensão nada mais é do que uma
autorização concedida pela Administração Pública, permitindo a
importação de mercadorias do exterior com suspensão do pagamento dos
tributos incidentes, condicionada ao cumprimento de diversos requisitos,
especialmente a de industrializar essas mercadorias e, posteriormente,
exportar o produto resultante no prazo previsto, tal e qual como fora feito
nesse caso;

Importa repisar que a possibilidade de regularização junto ao órgão
concedente, caso haja descumprimento de outras condições previstas no
ato concessório, está prevista no art. 390 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/09), cuja redação é a mesma do art. 342 do Decreto no
4.543/02 e do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985, vigente à época dos fatos – além da Instrução Normativa no
28/94 (que expressamente preveem a possibilidade de retificar os dados
do Registro de Exportação após a exportação).

Em despacho às fls. 583 a 587, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que, quanto ao:

Ato Concessório 20030192935, conforme demonstrado nos autos, o AC
20030192935 está vinculado à DI 03/1101233-1 (adições 001, 002, 003,
004 e 005) e à DI 03/1145778-3 (adições 008 e 009). Todas as citadas
DI's, bem como suas adições, se referem a importação de Geradores de
corrente
alternada,
importado
junto
à
empresa
NEWAGE
INTERNATIONAL, sediada nos Estados Unidos;
A documentação apresentada (DI, RE e notas fiscais) demonstram
efetivamente a exportação das mercadorias constantes em todos os RE’s
desconsiderados, cumprindo, enfim, integralmente o próprio compromisso
assumido no AC 20030192935.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

O que tendo a Recorrente exportado as mercadorias constantes no registro
de exportação desconsiderado, inexiste razão para se considerar a
Contribuinte inadimplente em relação ao compromisso de exportar.

Ato Concessório 20030207002, conforme referido em relação ao AC
20030207002, vinculado ao RE 04/1738491-001, está vinculado à DI
05/0984925-8, a qual se refere a importação de Geradores de corrente
alternada, adquiridos junto a empresa NEWAGE INTERNATIONAL,
sediada nos Estados Unidos. A documentação apresentada (fls. 271 a 276)
demonstra efetivamente a exportação das mercadorias constantes no RE
desconsiderado pela fiscalização, cumprindo o compromisso assumido no
AC 20030207002.

Em despacho às fls. 636 a 639, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo contra o despacho que negou seguimento ao recurso do sujeito passivo
foi interposto, requerendo que seja acolhido e deferido.

Em despacho às fls. 668 a 674, o agravo foi acolhido e dado seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria “descumprimento de requisito formal não autoriza a
imediata desconsideração do conteúdo do ato”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo o
desprovimento do recurso especial do sujeito passivo ao trazer, entre outros, que cabe o ônus da
prova ao beneficiário do regime e na falta de comprovação das exportações perante o órgão
competente, subsiste a conclusão da fiscalização acerca do seu inadimplemento.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, passo a discorrer sobre cada um deles, para melhor elucidar o meu
direcionamento.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, importante
recordar que se insurge contra o acórdão recorrido que, assim, decidiu:
“[...]
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO. APÓS
AVERBAÇÃO DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE. CIRCULAR SECEX no
39/2007. PORTARIA SECEX No 33/2007.
Não havendo, à época das exportações sob análise, restrição legal ou
infralegal à retificação do Registro de Exportação (RE) para fins de
enquadramento no regime de drawback suspensão, não pode a fiscalização
desconsiderar para fins de adimplemento do regime os Registros de
Exportação com suas correspondentes alterações.
No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação
do RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até
a publicação Portaria Secex no 33/2007, que alterou a Portaria Secex no
35/2006. Ademais, a Circular Secex no 39/2007, depois revogada pela Portaria
Secex no 33/2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de outubro de 2007, das
solicitações de alteração de RE efetivados e averbados com vistas à
comprovação do regime de drawback suspensão.”

Constou do voto do acórdão recorrido (destaques meus):
“[...]
Dessa forma, como se vê, estava regulamentada a retificação do RE somente
no que concerne à alteração relativa à quantidade, ao peso e à identificação
da mercadoria após a averbação do embarque, nada havendo, entretanto, no
âmbito da Receita Federal, acerca da possibilidade/impossibilidade de
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

retificação de RE averbado para fins de inclusão, exclusão ou alteração de
informações nos campos 2a, envolvendo código de enquadramento referente a
drawback, e 24, com vistas à comprovação desse regime.
No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação
do RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até
a publicação Portaria Secex no 33/2007 (D.O.U. de 31/10/2007), que alterou o
art. 131 da Portaria SECEX no 35, de 24 de novembro de 2006, como se vê
abaixo:
[...]
No caso específico dos autos, todos os Registros de Exportação são anteriores
a 31.10.2007 (Portaria Secex no 33/2007), e também anteriores a 05.10.2007
(Circular SECEX no 39/2007), eis que foram registrados no período de
05/01/2004 a 25/04/2007. Dessa forma, à época dos Registros de Exportação
não estava vigente a restrição de retificação para fins de enquadramento no
regime de drawback.
Assim, não obstante as relevantes ponderações do Auditor Fiscal
relativamente a diferença de fiscalização entre uma exportação normal e uma
relativa ao regime de drawback suspensão no momento do despacho de
exportação das mercadorias, o fato é que tais questões não estavam previstas
em nenhum norma legal ou infralegal à época das exportações, devendo ser
afastado o entendimento da fiscalização de que não deveriam ser aceitas
retificações de RE's, para fins de enquadramento no regime, após a averbação
do embarque. [...]
No entanto, com relação ao RE no 04/1738491001, que foi desconsiderado
pela fiscalização também pelo fato de estar vinculado a dois Atos
Concessórios de drawback, como a recorrente não apresentou qualquer
elemento modificativo ou extintivo da autuação nessa parte, a respectiva
exportação não deve mesmo ser considerada para fins de adimplemento do
regime, nos termos do item 19.4 do Comunicado Decex no 21/1997, art. 86 da
Portaria Secex no 11/2004, art. 142 da Portaria Secex no 14/2004 (Publicada
no DOU de 23/11/2004) e art. 134 da Portaria Secex no 35/2006.”

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

O acórdão indicado como paradigma no 9303-005.992, por sua vez, traz:
 Ementa (destaques meus):
“DRAWBACK. RETIFICAÇÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO.
POSTERIOR AO EMBARQUE.
A prática rotineira adotada pelo contribuinte de retificar os dados do
Registro de Exportação, após o embarque, com vistas a vinculá-lo ao
ato concessório do Drawback Suspensão, tem o objetivo de dificultar o
controle aduaneiro, não podendo ser visto como um mero erro formal
no preenchimento do documento.”
 Voto (Grifos meus):
“[...]
Até concordo com o entendimento do acórdão recorrido de que não
existe obstáculo legal à retificação dos Registros de Exportação, mas
há que se registrar que a possibilidade de retificação deve ser
acompanhada de elementos inequívocos que comprovem o erro,
elementos esses cujo ônus da prova pertence ao contribuinte. Porém a
fiscalização, diante da total desorganização do contribuinte entendeu
que este não comprovou o cumprimento das obrigações assumidas nos
atos concessórios do Drawback Suspensão. Para que esta afirmação
fique bem clara, transcrevo abaixo partes do relatório da fiscalização
(fls. 906/ss):
[...]
43. Pelos números dos despachos de exportação realizados desde
janeiro de 1998 até dezembro de 2001, podemos avaliar o efeito
desastroso, no que diz respeito às cautelas fiscais, de a sociedade SCA
não utilizar o enquadramento correto de drawback suspensão comum,
código 81101, em todas as suas exportações deste período,
enquadramento este informado muito tempo depois, para uma parte
destas exportações, por meio de retificações dos respectivos REs.
Vamos aos números.
44. Nesse período, foram registradas 664 (seiscentos e sessenta e
quatro) declarações de exportação, DDE. Destas, 608 (seiscentas e
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

oito) DDEs foram parametrizadas em canal verde, ou seja, mais de
91,5% das exportações da SCA não tiveram qualquer tipo de
fiscalização no momento de seus despachos aduaneiros de exportação.
Apenas 35 (trinta e cinco) DDEs foram parametrizadas para o canal
laranja, ou apenas 5,27% das exportações da SCA passaram por uma
conferência documental, quando de seus despachos aduaneiros de
exportação.
45. E o mais grave ainda, somente 21 (vinte e uma) DDEs, 3,16% de
todas as exportações da SCA, naquele período, foram parametrizadas
para o canal vermelho de conferência, onde, além da verificação
documental da exportação, é realizada uma conferência física das
mercadorias a serem exportadas. Após o despacho aduaneiro de
exportação, como saber se as mercadorias constantes em um
compromisso de exportação foram mesmo àquelas que se saíram do
pais? [...]
Se a contribuinte não informa previamente à Aduana que são
exportações decorrentes de regime drawback, elas não recebem o
correspondente e necessário procedimento de verificação. Como se vê,
a retificação dos registros de exportação após sua averbação não
significa mero erro formal, como deseja crer a recorrente, mas
subtração da condição de verificação para se concluir pela extinção
da obrigação tributária. Penso até que se estivéssemos nos referindo a
uma retificação esporádica dos registros de exportação, a conclusão
do acórdão recorrido seria perfeita. Porém, conforme está detalhado
no relatório de fiscalização acima transcrito, ficou demonstrado que
os procedimentos adotados pelo contribuinte eram rotineiros e
evidentemente destinavam-se a dificultar o real controle por parte das
autoridades alfandegárias, do fiel e exato cumprimento das
exportações compromissadas por meio do benefício fiscal do
Drawback Suspensão. Esses "erros de preenchimento" dos relatórios
de exportação praticados em escala repetitiva, na verdade, mascaram
as correspondentes operações de exportação, dissimulando-as. Cabe
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

ao contribuinte comprovar o integral cumprimento das exportações
para se beneficiar do referido benefício fiscal e, na minha opinião, não
obteve esse êxito, além de adotar procedimentos temerários para
dificultar que o fisco pudesse fiscalizar as suas operações decorrentes
da adoção do Drawback Suspensão, como ficou exaustivamente
demonstrado no lançamento fiscal. [...]”

Presa à leitura do voto do acórdão recorrido e do paradigma, entendo que as
situações fáticas são diferentes, bem como não houve sucesso em se demonstrar a divergência de
interpretação, considerando a mesma norma invocada.

Vê-se que o acórdão recorrido considerou que as Portarias da Secex vigentes à
época não vedavam expressamente a retificação do RE averbado relativamente ao
enquadramento do regime de drawback até a publicação Portaria Secex 33/2007, que alterou a
Portaria Secex 35/2006. E que a Circular Secex 39/2007, depois revogada pela Portaria Secex
33/2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de outubro de 2007, das solicitações de alteração de
RE efetivados e averbados com vistas à comprovação do regime de drawback suspensão. No
presente caso, não houve apontamento de procedimentos repetitivos de retificações como consta
do caso tratado no acórdão paradigma.

No acórdão paradigma não houve discussão se as Portarias vigentes
restringiam ou não a retificação das Res. Tanto é assim, que o próprio relator do acórdão
paradigma trouxe em seu voto “Penso até que se estivéssemos nos referindo a uma retificação
esporádica dos registros de exportação, a conclusão do acórdão recorrido seria perfeita”.

E, no início do voto, traz “Até concordo com o entendimento do acórdão
recorrido de que não existe obstáculo legal à retificação dos Registros de Exportação, mas há
que se registrar que a possibilidade de retificação deve ser acompanhada de elementos
inequívocos que comprovem o erro”.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão paradigma entendeu que o
direcionamento desfavorável ao contribuinte naquela situação considerou o fato de que ficou
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

demonstrado nos autos que os procedimentos adotados pelo contribuinte eram rotineiros e
evidentemente destinavam-se a dificultar o real controle por parte das autoridades alfandegárias,
do fiel e exato cumprimento das exportações compromissadas por meio do benefício fiscal do
Drawback Suspensão.

Em vista de todo o exposto, é por evidente considerar que não há comprovação
de divergência de entendimentos, bem como similitude fática entre os arestos. O que, por
conseguinte, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, cabe recordar:
 Voto do acórdão recorrido (destacado):
“[...]
No entanto, com relação ao RE no 04/1738491001, que foi
desconsiderado pela fiscalização também pelo fato de estar vinculado a
dois Atos Concessórios de drawback, como a recorrente não
apresentou qualquer elemento modificativo ou extintivo da autuação
nessa parte, a respectiva exportação não deve mesmo ser considerada
para fins de adimplemento do regime, nos termos do item 19.4 do
Comunicado Decex no 21/1997, art. 86 da Portaria Secex no 11/2004,
art. 142 da Portaria Secex no 14/2004 (Publicada no DOU de
23/11/2004) e art. 134 da Portaria Secex no 35/2006. [...]”
 Voto do acórdão indicado como paradigma no 3403-003.624:
“[...]
A medida de controle aduaneiro estabelecida na norma infralegal
(individualização de DI por AC) busca afastar eventuais tentativas de
se utilizar uma declaração de importação, à conveniência do
importador, como correspondência a mais de um ato concessório,
gerando eventuais duplicidades (ainda mais à época dos Atos
Concessórios em análise, na qual os controles ainda eram manuais),
dificultando que o fisco saiba exatamente qual importação se vincula a
qual exportação. Contudo, se for possível discernir a que ato se vincula
cada parcela da DI, “glosar” a operação seria reconhecer que o
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

requisito formal supera em importância o material (o que não se pode
conceber). Diferente seria a situação se o descumprimento do requisito
formal impedisse a verificação do cumprimento do requisito material
(a ausência de menção ao drawback no documento de exportação pode
ensejar, por vezes, o direcionamento para parâmetro de conferência na
exportação no qual jamais se saberá com certeza se foi cumprido o
regime).
Contudo, no caso em análise, além de a fiscalização não encontrar
guarida normativa para os procedimentos adotados em decorrência
da constatação de haver mais de um AC descrito nas DI, o
descumprimento formal não afetou a substância da verificação do
cumprimento material do regime (inadimplemento do compromisso
de exportar art. 319, I do RA/1985).
Assim, devem ser afastadas as “glosas”.

Vê-se, assim, que no acórdão recorrido o colegiado desconsiderou o Registro
de Exportação – RE no 04/1738491001 pelo fato de estar vinculado a dois Atos Concessórios de
drawback, de modo que a Recorrente, ao utilizar um mesmo Registro de Exportação para
comprovar exportações em dois Atos Concessórios diferentes, não apresentou qualquer elemento
modificativo ou extintivo da autuação nessa parte. O que, por conseguinte, foi mantido a
exigência imputada pelo fisco.

No acordão paradigma analisou-se um caso concreto onde havia mais de um
Ato Concessório descrito nas Declarações de Importação, e, neste caso, entendeu-se que tal erro
formal não seria relevante para implicar no inadimplemento do compromisso de exportação. E
que a fiscalização não encontrou guarida normativa para os procedimentos adotados em
decorrência da constatação de haver mais de um AC descrito nas DI e que o descumprimento
formal não afetou a substância da verificação do cumprimento material do regime (exportação).

Entendo que as situações fáticas são semelhantes. Não restou claro no caso
concreto os elementos modificativos ou extintivos que a recorrente deveria demonstrar - é
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

possível que as duas decisões tivessem sido divergentes, se os elementos forem meramente
formais.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo. Nada obstante ao meu direcionamento, restou prejudicado o mérito, pois o
colegiado, por maioria de votos, não conheceu o recurso do sujeito passivo.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, considerando
que o colegiado, por voto de qualidade, conheceu o recurso, quanto ao mérito, sem delongas,
entendo que não assiste razão à Fazenda Nacional, eis que, como dito alhures, à época das
exportações sob análise, não havia restrição legal ou infralegal à retificação do Registro de
Exportação (RE) para fins de enquadramento no regime de drawback suspensão.

Não pode, assim, a autoridade fiscal desconsiderar para fins de adimplemento
do regime os Registros de Exportação com suas correspondentes alterações.

Ora, no âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de
retificação do RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até a
publicação Portaria Secex no 33/2007, que alterou a Portaria Secex no 35/2006. Ademais, a
Circular Secex no 39/2007, depois revogada pela Portaria Secex no 33/2007, dispunha sobre a
aceitação, até 5 de outubro de 2007, das solicitações de alteração de RE efetivados e averbados
com vistas à comprovação do regime de drawback suspensão, tal como bem expôs o acórdão
recorrido.

Em vista de todo o exposto, conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional pelo colegiado, nego-lhe provimento. Em relação ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo, essa conselheira restou vencida quanto ao direcionamento pelo conhecimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator Designado.
Em que pesem a clareza e objetividade constantes do voto da ilustre conselheira
relatora, peço licença para dele discordar quanto ao conhecimento e ao mérito do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional e quanto ao conhecimento do recurso especial
interposto pelo contribuinte, pelos fundamentos a seguir apresentados.
(1) Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional discute a possibilidade de convalidação
do benefício do Drawback, pela retificação de dados de vinculação entre insumos importados e
produto exportados, em momento posterior à exportação.
1.1 Conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deva ser conhecido porque a
matéria discutida é relativa aos efeitos de uma retificação dos dados do Drawback em momento
posterior ao embarque da mercadoria. Pois bem, no acórdão recorrido entendeu-se que essa
retificação não descaracterizaria o Drawback, sem fazer estabelecer restrição ao tipo de
retificação, porque até 2007 não havia norma especifica proibindo essa retificação. Porém, em
sentido diverso, no acórdão paradigma, que também trata de período anterior a 2007, entende-se
que a retificação deveria se restringir a casos de lapso manifesto.
Portanto, conclui-se que, com isso, fica estabelecida a divergência jurisprudencial.
Passo, então, ao mérito do recurso.
1.2 Mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No mérito, penso que que a impossibilidade de retificação a posteriori seja uma
característica inerente à natureza do drawback. Isso, porque a alteração posterior torna
impossível a efetiva verificação do Drawback e, assim, implica a desconsideração do benefício.
Explico. O Drawback isenção foi concebido para permitir importação de insumos
com isenção, para utilização em industrialização e posterior exportação. Por outro lado a
exportação normal não tem a verificação que a exportação referente ao cumprimento de
Drawback teria.
Assim, caso, na exportação, não seja claramente informado tratar-se de operação
objeto de Drawback, o volume será exportado sem a possibilidade de conferência imediata e in
loco do cumprimento das regras de Drawback. Ora, isso, por decorrência lógica, implicará a
impossibilidade de efetiva verificação do cumprimento das condições do Drawback. Saliente-se
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

que o item exportado não estará mais em território brasileiro e, consequentemente, fora do
alcance da fiscalização.
Repita-se, essa verificação a posteriori é impossível.
Pelo exposto, é de se dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(2) Conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte
Vejo diferenças fáticas essenciais entre as situações enfrentadas no acórdão
recorrido e no paradigma, que impedem a verificação de divergência jurisprudencial e,
consequentemente, implicam o não conhecimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Com efeito, no acórdão recorrido não foi informado o número do Ato concessório
na operação de saída dos produtos do país (exportação), impedindo qualquer verificação do
cumprimento das condições do Drawback a posteriori. Por outro lado, no paradigma, a situação
é completamente diferente, porque não houve informação do número do Ato concessório na
estrada dos insumos em território nacional (importação), informação essa que – em tese –
poderia ser retificada porque essa retificação poderia ser verificada pela fiscalização até o
momento da ulterior exportação dos produtos fabricados com aqueles insumos.
Essa diferença está muito claramente colocada no despacho de análise de
admissibilidade do recurso especial, nos termos a seguir reproduzidos:
Vê-se, portanto, que estamos de situações fáticas absolutamente distintas.
No acórdão recorrido a turma julgadora desconsiderou o Registro de Exportação – RE
no 04/1738491001 pelo fato de estar vinculado a dois Atos Concessórios de drawback,
de modo que a Recorrente, ao utilizar um mesmo Registro de Exportação para
comprovar exportações em dois Atos Concessórios diferentes, não demonstrou haver
efetivado a exportação, ao menos em um dos dois Atos Concessórios. Portanto,
descumprimento material do regime.
Por sua vez, no paradigma a Turma entendeu que naquele caso concreto, o fato de a
empresa ter informado mais de um Ato Concessório nas Declarações de Importação,
implicava em mero descumprimento formal, que não afetava a substância do
cumprimento do regime, qual seja a comprovação da efetiva exportação.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido (a) de conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento e (b) de não conhecer do recurso especial
do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000296/2008-73

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital